Tribunal: CARF
Processo: 18088.000556/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO ­ CUSTEIO ­ AUTO DE INFRAÇÃO ­ ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ­ INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) ­ DESCUMPRIMENTO DO ART. 55 DA LEI 8212/91 ­ RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 ­ ARTIGO 106, II, "B" DO CTN ­ INAPLICABILIDADE.
O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua do direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o consequente deferimento perante o INSS e, posteriormente SRF, constituem exigências legais que não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II do CTN já que não podem ser tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as contribuições previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de 2009. Assim, a partir da dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende de requerimento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (ou INSS), bastando a posse do certificado emitido pelo órgão do Ministério da respectiva área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali elencados.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000556/2010-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.970 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA DE DOURADOS CASA DE SAÚDE SANTA
EMÍLIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO
DE ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) - DESCUMPRIMENTO DO ART. 55
DA LEI 8212/91 - RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 - ARTIGO 106,
II, "B" DO CTN - INAPLICABILIDADE.
O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua
do direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o
consequente deferimento perante o INSS e, posteriormente SRF, constituem
exigências legais que não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II
do CTN já que não podem ser tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as
contribuições previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de
2009. Assim, a partir da dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende
de requerimento junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (ou INSS),
bastando a posse do certificado emitido pelo órgão do Ministério da respectiva
área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali elencados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000556/2010-29
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.970 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000556/2010-29

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2803-002.644, proferido na Sessão de 15 de agosto de 2013, e que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer o direito da recorrente à isenção no período de
05.12.2005 em diante, devendo assim ser excluídas do presente lançamento as rubricas
referentes às contribuições patronais, no período.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
DOS
REQUISITOS.
Demonstrado que a entidade possuía toda a certificação necessária à fruição do favor
legal da isenção, esta deve ser reconhecida, independentemente da lavratura do extinto
Ato Declaratório lavrado em decorrência do que previsto no §1o do art. 55 da lei
8.212/91.
O recuso visa rediscutir a seguinte matéria: Retroatividade da Lei no 12.101, de
2009.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a /Fazenda Nacional aduz, em síntese, que não se
vislumbra no novo regramento introduzido pela Lei no 12.101, de 2009 qualquer das hipóteses
prevista na legislação capazes de ensejar a sua aplicação a fatos geradores pretéritos; que da
simples leitura do art. 106, do CTN vê-se que o inciso I não tem aplicação ao caso, pois não se
trata de interpretação; que também não é o caso do inciso II, pois não se trata de imposição de
penalidade; que a nova regra estabelece condições mais gravosa para os contribuinte; que se
aplica à hipótese a regra do art. 144 do CTN; que não é o caso também da isenção de que trata o
§ 1o do referido art. 144, pois a lei não instituiu novo critério de apuração ou processo de
fiscalização, nem ampliou poderes de investigação ou outorgou maiores garantias ao crédito.
A contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.970 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000556/2010-29

Quanto ao mérito, a matéria em discussão envolve o reconhecimento da
isenção/imunidade tributária das entidades beneficentes de assistência social, relativamente a
fatos geradores havidos antes da vigência da Lei no 12.101, de 2009, mais especificamente sobre
o procedimento a ser adotado nesse processo de reconhecimento. É que o Acórdão Recorrido
reconheceu a isenção antes da vigência da Lei no 12.101/09, mesmo diante do fato de que a
contribuinte teve indeferido pedido de reconhecimento da isenção, nos termos do art. 55, da Lei
no 8.212, de 1.991.
Registre-se que, no presente caso, trata-se de lançamento formalizado no ano de
2010, referente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2005 a 2007. Logo, o lançamento foi
realizado na vigência da Lei no 12.101, de 2009, e se refere a fatos anteriores a essa vigência. O
fundamento da decisão doi o de que, eliminada a exigência do Ato Declaratório, e a contribuinte
atendendo a todos os demais requisitos, deve ser reconhecida a isenção.
O que veio para ser rediscutido neste Colegiado é a aplicabilidade (ou não) da
nova lei no que se refere a normas de índole processual. O Acórdão Recorrido entendeu
aplicável ao lançamento a norma processual introduzida pela nova legislação, ainda que
posterior, mais especificamente quanto ao reconhecimento da imunidade. O fundamento da
nulidade foi o de que a autoridade lançadora não poderia ter fundamentado o lançamento apenas
no fato de que o contribuinte não requereu o benefício, como se tinha na legislação anterior, mas
mencionar os requisitos para o gozo da isenção que não teriam sido observados, como exigia a
nova legislação. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do Recorrido:
E nesse período os pedidos de isenção foram negados pois a recorrente não possuía os
CEAS necessários, que vieram a ser expedidos somente após a MP 446/08 em razão do
seu art. 37. Os deferimentos foram publicados nos DOU de 26.01.2009 e 04.02.2009.
Sintetizando, para o período de 05.12.2005 em diante a recorrente teve tardiamente o
direito reconhecido ao CEAS, mas somente nos períodos de vigência da MP 446/08 e da
lei 12.101/09 foi reconhecida a isenção pois não havia a exigência de Ato Declaratório.
Do que posto, temos que a recorrente tinha todos os requisitos para usufruir da isenção
no período de 05.12.05 em diante, exceto o ato declaratório exigido na vigência do §1o
do art. 55 da lei 8.212/91.
A supressão da exigência do ato declaratório, consoante lei 12.101/09, tem uma
abrangência diferente, a nosso sentir, daquela exarada pelo i. julgador. Não havendo
mais tal ato jurídico em nosso ordenamento, tendo a entidade comprovada a posse de
toda a certificação necessária à fruição do favor legal da isenção, esta deve ser
reconhecida, independentemente da lavratura do extinto Ato Declaratório.
De fato, compulsando o Relatório Fiscal, ali foi relatado que a instituição teve
denegada a isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias em três oportunidades
(1997, 2005 e 2009).
Pois bem, na vigência do art. 55. Da Lei no 8.212, de 1.991, a isenção/imunidade
deveria ser requerida pelo contribuinte e reconhecida por ato da autoridade administrativa, a
quem competia averiguar se o contribuinte satisfazia os requisitos para o gozo do benefício,
dentre eles a sua certificação como entidade beneficente e de assistência social. Confira-se:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.970 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000556/2010-29

II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001). (Revogado pela Lei
no 12.101, de 2009)
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998). (Revogado pela Lei no 12.101,
de 2009)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;(Revogado pela
Lei no 12.101, de 2009)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Ou seja, o essencial é que a norma exigia o prévio reconhecimento formal, por
meio de procedimento específico, para o gozo do benefício. Portanto, a ausência do
requerimento da isenção era condição suficiente para que o contribuinte não fizesse jus ao gozo
do benefício.
Com a Lei no 12.101, de 2008, o gozo à isenção passou a ser exercido apenas com
reconhecimento da entidade como de assistência social, independentemente de prévio exame por
parte da autoridade administrativa tributária, com a ressalva de que, com a posterior constatação
de descumprimento a algum dos requisitos para o gozo da isenção, a autoridade administrativa
lavraria o competente auto de infração. Vejamos:
Art. 31.O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a
contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o
disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção. (Vide ADIN 4480)
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
O Acórdão Recorrido assim se pronunciou, repita-se, para concluir pelo
reconhecimento da isenção:
A supressão da exigência do ato declaratório, consoante lei 12.101/09, tem uma
abrangência diferente, a nosso sentir, daquela exarada pelo i. julgador. Não havendo
mais tal ato jurídico em nosso ordenamento, tendo a entidade comprovada a posse de
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.970 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.000556/2010-29

toda a certificação necessária à fruição do favor legal da isenção, esta deve ser
reconhecida, independentemente da lavratura do extinto Ato Declaratório.
Divirjo desse entendimento. Primeiramente, não vejo em que se baseou o
Colegiado a quo para afirmar que a contribuinte estava de posse “de toda a certificação
necessária para a fruição do favor fiscal”, em relação ao período em questão, se o próprio órgão
responsável para examinar e decidir sobre esse ponto, decidiu de forma contrária. No ano de
1997 o pedido foi indeferido sob o fundamento de que “a entidade, em período anterior à
obtenção do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos recolheu apenas as contribuições
referentes à retenção dos segurados, fato esse impeditivo para a concessão da isenção requerida;
em 2005, o pedido foi indeferido pela falta de apresentação de Certificado de Entidade de
Assistência Social vigente; em outubro de 2009 a contribuinte foi notificada de que não fazia jus
à isenção e intimada a regularizar sua situação fiscal quanto ao recolhimento das contribuições
sociais.
Aliás, em momento algum o recorrido examina esses elementos, e não consta nos
autos nada que corrobore essa afirmação.
Enfim, penso que assiste razão à Fazenda Nacional. Não se aplica neste caso
nenhuma da regras de retroação da norma. E como a contribuinte não tinha na ocasião
reconhecido o direito à isenção, com mais razão ainda não poderia o Colegiado a quo, como base
na legislação posterior reconhecer essa isenção, em relação ao período pretérito.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria é no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital